Tribunal: TJDFT
Processo: 0715019-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. OMISSÃO A RESPEITO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DO VÍCIO.
1. Nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e dos artigos 12 e 186 do Código Civil, o dano de ordem moral tem por fato gerador conduta ilícita, caracterizada pela ação ou omissão de outrem que, lesionando ou expondo a perigo de lesão direito da personalidade, atinge valores subjetivos da pessoa e provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento.
2. Incabível o reconhecimento do direito à percepção de indenização por danos morais, quando observado que os aborrecimentos apontados pela parte ofendida não têm o condão de causar abalo a direitos da personalidade, circunscrevendo-se a dissabores decorrentes de descumprimento de obrigação contratual.
2.1. A cobrança de valores indevidos, a despeito de causar aborrecimentos, não é suficiente para ofender direitos da personalidade de modo a justificar a reparação por danos morais.
3. Observado, no caso concreto, que os honorários de sucumbência, fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, refletem adequadamente o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não se encontra caracterizado substrato fático ou jurídico apto a justificar a majoração do valor fixado no primeiro grau de jurisdição.
4. Nos termos do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, [V]encido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
4.1. Estando configurada omissão na parte dispositiva da sentença, a respeito da suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorário de sucumbência, em virtude da concessão da gratuidade de justiça em favor da parte autora, tem-se por impositivo o acolhimento da pretensão recursal, para que seja sanado o vício apontado.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para sanar a omissão. Honorários majorados.